Tribunal: TJDFT
Processo: 0714645-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714645-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DO AMARAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE ADELINA DOIMO PICCOLI, MARIA AMELIA PICCOLI CAVALCANTI, MIGUEL FERREIRA DE MELO JUNIOR, LUIZ GUSTAVO PICCOLI DE MELO, RENATO BINCOLETTO PICCOLI, GUSTAVO BINCOLETTO PICCOLI, GUILHERME BINCOLETTO PICCOLI, MARIA BEATRIZ PICCOLI D E S P A C H O Considerando os rendimentos declarados à Receita Federal (ID 35129030), defiro a gratuidade da Justiça. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JOSE DO AMARAL contra a decisão que indeferiu a reserva de crédito em ação de inventário dos bens deixados por ADELINA DOIMO PICCOLI. Não houve pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator